Tribunal: TJDFT
Processo: 0727147-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AOS SISTEMAS INFOJUD E BACENJUD. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu consulta junto aos sistemas INFOJUD e BACENJUD.

2. O Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD é uma ferramenta para obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, que permite a pesquisa de pessoas, seus bens e direitos. Tal consulta é admitida para a obtenção de informações da situação patrimonial do executado. 2.1. O BACENJUD também constitui instrumento de cooperação importante para a efetividade da execução.

3. Considerando que já foram realizadas inúmeras tentativas para a satisfação do crédito, porém restaram frustradas as pesquisas pelos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e ERIDF, admissível a consulta à sua última declaração de bens, via INFOJUD, e BACENJUD como derradeira tentativa de satisfação do crédito em execução.

4. Recurso provido.